Tribunal: TJMT
Processo: 0007775-98.2019.8.11.0008
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007775-98.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Convênio administrativo formalizado após execução do objeto. Nulidade formal. Ressarcimento de despesas comprovadas. Boa-fé objetiva. Vedação ao enriquecimento sem causa. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de existência de relação jurídica cumulada com pedido de ressarcimento, ajuizada pelo Município de Barra do Bugres. A controvérsia originou-se da realização do evento cultural “FEST BUGRES 2018”, custeado pelo Município antes da formalização do Convênio nº 0226/2018 com o Estado, o qual foi posteriormente anulado pela Controladoria Geral do Estado sob o fundamento de sua formalização extemporânea. A sentença reconheceu a nulidade formal do ajuste, mas condenou o Estado ao pagamento de R$ 1.231.000,00, valor das despesas realizadas, com fundamento na boa-fé objetiva e na vedação ao enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a celebração de convênio administrativo após a execução do objeto acarreta sua nulidade insanável; (
ii
)
estabelecer se é juridicamente possível o ressarcimento das despesas arcadas pelo ente municipal, mesmo diante da nulidade formal do ajuste, com fundamento na boa-fé objetiva e na vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A formalização do convênio após a execução do objeto contraria o art. 60 da Lei nº 4.320/64, o art. 116 da Lei nº 8.666/93 e a Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2015, que impõem a obrigatoriedade de empenho prévio, plano de trabalho e cronograma de execução antes da realização da despesa, ensejando a nulidade formal do ajuste.

4.
A nulidade do convênio, contudo, não exime a Administração Pública do dever de indenizar pelos serviços efetivamente prestados, desde que não imputável à parte executora, conforme expressamente previsto no art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

5.
O ressarcimento encontra respaldo na boa-fé objetiva do Município, que agiu com expectativa legítima de formalização regular do convênio, e na vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos dos
arts
. 884 a 886 do Código Civil.

6.
Jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reconhece a obrigação do ente público em indenizar valores decorrentes de serviços efetivamente prestados, ainda que
fundados
em ajuste posteriormente considerado nulo.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CC,
arts
. 884 a 886; Lei nº 4.320/64, art. 60; Lei nº 8.666/93,
arts
. 59, parágrafo único, e 116; Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2015.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0001714-77.2017.8.11.0014, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 28.11.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0012635-07.2012.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 29.04.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
271.151/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 15.09.2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a respeitável sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedente
os pedidos formulados n
a Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica cumulada com Ressarcimento de Despesas proposta pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, para declarar a existência da relação jurídica decorrente do termo de convênio firmado entre as partes e condenar o Estado ao ressarcimento das despesas suportadas pelo ente municipal.

A lide tem origem em convênio firmado entre
Estado e Município
com o objetivo de repasse de verbas estaduais para realização de evento cultural no âmbito municipal. Consta nos autos que o pedido de apoio foi formulado em março de 2018 e que, embora homologado, o repasse dos valores pelo Estado de Mato Grosso não se efetivou antes da realização do evento. O convênio foi firmado em 24 de abril de 2018 e publicado apenas em 07 de maio de 2018, após a ocorrência do evento.

O juízo de origem reconheceu a existência da relação jurídica decorrente do termo de convênio, mesmo com a assinatura pós-evento, e
condenou o Estado ao ressarcimento das despesas arcadas pelo Município, sob o fundamento de que a ausência de repasse decorreu de falha da administração estadual.

Em suas razões recursais (I
d.
266068757), o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inexistência de obrigação de ressarcimento, visto que o convênio foi celebrado fora do prazo legal, com execução financeira nula por descumprimento das normas relativas à administração pública. Alega, ainda, a ocorrência de prejuízo ao erário e a ofensa aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

Em
contrarrazões (I
d.
266068761),
o Município de Barra do Bugres
aduz que agiu com boa-fé ao realizar o evento sob a expectativa legítima de cumprimento do convênio, que foi devidamente aprovado e ratificado pelo Estado. Defende a sentença e requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, na condição de custos legis, manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida, conforme parecer constante no I
d.
277454882, subscrito pelo Procurador de Justiça
Theodósio
Ferreira de Freitas.

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025